Tribunal: TJMT
Processo: 1000002-54.2017.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000002-54.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), FRANCISCO ALBUQUERQUE PEREIRA - CPF: 029.554.643-33 (APELADO), ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI - CPF: 030.012.449-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU – DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO PRÉVIO PEDIDO ADMINSTRATIVO - DOCUMENTO JURIDICAMENTE IDÔNEO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE PARTE DOS DOCUMENTOS - NEGATIVA DE EXIGIR CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA DO MESMO CONGLOMERADO ECONÔMICO FINANCEIRO - AÇÃO PROCEDENTE- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1)- Nas relações entre o cliente e a instituição financeira bem como com empresas do mesmo conglomerado financeiro se aplicam as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor em todos os seus aspectos. Isto vale para as ações principais e, no mesmo diapasão, em relação às ações preparatórias como se trata da ação exibitória de documentos.

2)- Por aplicação da Teoria da Aparência, as instituições financeiras que possuem estreitas relações, além da identidade de grupo, pois, se apresentam como parceira, integrantes de uma mesma rede, tem legitimidade passiva para responder a ação em que o consumidor pretende a exibição do pacto firmado com uma daquelas empresas.

3)- Não se fala em ausência de idoneidade da pretensão administrativa quando se apresenta mera alegação e, neste aspecto, o autor apresenta cópia do expediente e comprovante de sua entrega via correio, à instituição financeira requerida.

4)- No caso, tratando de venda de seguro feito junto à instituição financeira de empresa seguradora do mesmo conglomerado, não se alforria pretensão de sua ilegitimidade e, no caso, deve responder pela exibição do contrato formalizado. O ônus deve guardar indiscutível relação com o bônus.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Trata-se de recurso de apelação proposto por Banco Bradesco S.A., nos autos de ação de exibição de documentos, interposta por Francisco Albuquerque Pereira em desfavor de Banco Bradesco S.A., em apertada síntese, tem a finalidade de o requerido apresentar os contratos fazendo prova da existência destes, pois, o autor firmou em junho/2015 o contrato de empréstimo sob n. 284.689.769.

O requerido apresentou contestação (Id 7316750), alegando preliminarmente: 1) ilegitimidade passiva; 2) ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 3) extinção do feito – pedido administrativo inidôneo. No mérito, requereu a improcedência. Impugnação à contestação em Id 9479013.

Intimados para especificarem provas, o autor requereu a exibição do contrato SEGURO AUTO E VIDA PREVID (Id 13441281) e posteriormente informou que não tem provas a produzir, requerendo a procedência do pedido (Id 15063785).

O réu informou não possuir interesse em produzir novas provas (Id 15128004), bem como efetuou a juntada de novo documento. Na fase sentencial, fazendo suas razões, o magistrado de piso, julgou procedente a ação de exibição de documentos, com resolução do mérito, condenando nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em sede recursal, aduz o apelante que a decisão merece reforma, Preliminarmente, argui a ilegitimidade passiva do requerido; não se pode obrigar o requerido a exibir contratos dos quais não participou das contratações realizadas pelo apelado, fruto de suas transações realizadas com terceiros; Pugna pelo conhecimento da preliminar resolvendo a lide primária, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do Novo Código de Processo Civil; e a reforma da decisão invertendo o ônus da sucumbência, condenando o apelado ao pagamento das custas e honorários ou, subsidiariamente, seja provida o recurso tão somente para reconhecer que não é devido o pagamento das verbas sucumbenciais pelo apelante, diante da ausência de pretensão resistida.

Em contrarrazões, o apelado refuta as alegações do apelante e, ao final, pugna pela mantença da r. decisão.

Relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O primeiro aspecto a abordar é a preliminar apresentada pelo Banco Bradesco S/A, alegando sua ilegitimidade passiva e, neste contexto, se assim for juridicamente considerada, desnecessário se apresentará imiscuir em relação ao seu mérito.

No caso em apreço, em que pesem os argumentos, trata-se de empresas do mesmo grupo e, neste viés, o contrato onde o autor pretende sua exibição foi feito na própria agência da apelante. Por tal viés, o fato de o contrato ter sido formalizado entre o autor e o banco réu se apresenta de somenos importância jurídica, a par de que a questão, quer em relação à ação exibitória de documentos, quer em relação à ação de conhecimento que, possivelmente, a tempo, forma, modo poderá ser ou não ajuizada pelo autor, dentro do seu livre dispor e ao depois de analisar o contrato que não possui e foi formalizado com a Seguro Auto, Odontoprev e Vida Prev., está protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social, a rigor do prescrito no seu artigo 1º; Neste sentido, reside induvidoso direito de a parte se dirigir, isoladamente ou em conjunto contra todos aqueles que participaram da negociação, isto é, o Banco que, representando a Seguradora vendeu o produto deste e a própria seguradora. Aliás, muito mais fácil seria o Banco, tendo condições de cumprir a decisão, buscar tal contrato na empresa da qual tem ligação jurídica do que fazer estas ilações.

Desta forma, cuidando a empresa do mesmo conglomerado aplica-se a teoria da aparência, restando configurada a responsabilidade solidária, quer nas ações preparatórias, com a presente, como as de cunho meritório. Ademais, nota-se, a rigor do pedido que a questão não diga respeito tão somente a este contrato e sim pretende o autor a exibição de outros documentos que possuem relação direta com o Banco Bradesco S/A, situação que não pode fazer vistas grossas. Assim, não lhe alforria a obrigação de exibir os documento diretos entre ele e o autor e os indiretos por força da teoria da aparência em relação à seguradora, pertencente ao mesmo conglomerado econômico.

Como bem traduz a doutrina.

‘A teoria da aparência tem como pressuposto uma situação de fato que embora e inverídica e irreal, se apresenta como verídica e real. Uma pessoa considerada como titular de um direito, embora não seja, leva a efeito um ato jurídico perante a terceiro de boa fé. É o caso, por exemplo, de um administrador ou representante que atua com poderes aparentes. De acordo com a teoria da aparência, como uma necessidade de conferir segurança às operações jurídicas, amparando mos que procedam de boa fé, o ato praticado por aquele que aparenta ser titular do direito ou de ter necessários poderes é reputado válido. (ARNALDO RIZZARDO|, Teoria da Aparência, in AJURIS, V. 9, N. 24, MARÇO/1982,pag. 223/225)’.

Sobre o Tema decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

“APELAÇAO CÍVEL-AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO-DESCONTOS INDEVIDOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS-ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UMA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS CO-RÉ-NÃO CONFIGURAÇÃO-TEORIA DA APARÊNCIA-APLICAÇÃO. - Por aplicação da Teoria da Aparência, as Instituições Financeiras que possuem estreitas relações, além de identidade de grupo, pois, se apresentam como parceiras, integrantes de uma mesma rede, te legitimidade passiva para responder ação em que o consumidor questiona os descontos realizados no seu beneficio previdenciário “.(TJMG-apelação Cível 1.0439.15.015290-8/001, Relator desembargador Roberto Vasconcelos, 17ª Câmara Cível, julgamento em 06/07/2017, publicado da súmula em 18/07/2017-)

”APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESISTÊNCIA DA RÉ EM APRESENTAR OS DOCUMENTOS SOLICITADOS – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ART. 85, §8º, DO CPC/2015 – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O STJ já firmou o entendimento de que se aplica a teoria da aparência quando há conglomerado empresarial, sendo, pois, legítimo o ajuizamento de ação contra instituição pertencente ao mesmo grupo econômico, cujas integrantes respondem solidariamente e podem ser demandados isolada ou conjuntamente. 2. Havendo resistência da parte ré em exibir os documentos solicitados, mesmo após o ajuizamento da ação, impõe-se a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Nos termos do §8º do art. 85 do CPC/2015, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”. 4. Redução da verba honorária fixada, em observância aos incisos do §2º do art. 85 do CPC/2015”. (N.U 1020925-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 04/02/2020)’.

Consolida este entendimento o pronunciamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, traduzido no seguintes aresto:

‘INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MESMO GRUPO ECONÔMICO – TEORIA DA APARÊNCIA – PRECEDENTES – AGRAVO REGIMENTAL QUE SE NEGA PROVIMENTO – APLICAÇÃO DE MULTA. (1)- A Corte local aplicou a teoria da aparência, entendendo pela legitimidade da instituição financeira pertencente ao mesmo grupo econômico, posicionamento que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ. (2)- Agravo regimental que se nega provimento com aplicação de multa (AgRg no AREsp 141.432-SP, julgado em 05/02)2012, DJE de 14/02/2012, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, fonte sitio do STJ)’.

Com estas considerações, rejeito esta preliminar.

É como voto.

Mérito.

Colenda Câmara.

Vencida em relação à preliminar, adentrando em relação ao mérito, busca o apelante a reforma da decisão que julgou Procedente o pedido de exibição de documentos nos termos do artigo 487, I do CPC. E, condenou o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC.

Consta dos autos que o autor pretende propor ação judicial contra o requerido; O requerente firmou com o requerido contrato de abertura de conta corrente nº 23485, Agência 1456-7, Banco Bradesco S/A para recebimento do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez no importe de 1 salário mínimo mensal, conforme se pode observar do cartão em anexo; que em junho/2015 o autor firmou contrato de empréstimo pessoal nº 284.689.769; que desde então, vem sendo realizado diversos descontos SEGURO AUTO, ODONTOPREV e VIDA PREVID; requereu junto ao requerido os extratos da sua conta desde junho/2015, bem como a cópia de todos os contratos firmados entre as partes que dão e deram causa aos débitos em sua conta, e especialmente os CONTRATOS BRADESCO AUTO/RE e ODONTOPREV SA, conforme se pode observar da notificação/AR em anexo; entretanto, somente entregaram os documentos do contrato pessoal nº 284.689.769;

O Autor preencheu aos requisitos do art. 397 do Código de Processo Civil, demonstra a relação jurídica entre as partes, bem como instruída com a documentação exigida.

Em assim sendo, a parte autora pleiteou pela exibição dos documentos elencados no requerimento administrativo (Id 4502278), comum entre as partes, tendo a parte requerida colacionado aos autos parte dos documentos solicitados.

Verifica-se dessa forma o não atendimento pelo Banco da exibição dos documentos solicitados pelo autor.

Quando a obrigação da instituição financeira era exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações da autora decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pela norma do Código de Defesa do Consumidor, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa e nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé (art. 399, I e II, do CPC).

Igualmente, o demandado não se desincumbiu de demonstrar que não tem como apresentar os documentos, pois, tais contratos são da SEGURO AUTO, ODONTOPREV e VIDA PREVID, entretanto, como já dito alhures, consta no corpo do contrato firmado com o Bradesco, o nome dos Planos e o carimbo deste. Portanto, ao teor do artigo 399, III do CPC, reputa-se ilegítima a recusa havida pelo réu, o que via de consequência, autoriza a manutenção da r. sentença, também quanto à procedência do pedido autoral de exibição dos documentos (contratos) em questão.

Com tais considerações, conheço do recurso mas lhe nego provimento. Com amparo no § 11, do artigo 85, do CPC, majoro os honorários para 12% sobre o valor atualizado dado a demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022